Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714699-59.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: BEATRIZ CORRÊA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADO. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA NO EXTERIOR. RISCOS DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTRIÇÃO IMPOSTA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ART. 405, CC. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. 1. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2. As instituições financeiras assumem o risco da atividade, o que inclui o de responder por fraude cometida após o pedido de bloqueio de cartão pelo correntista. 3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 4. Na reparação de dano fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC). 5. Distribuição dos consectários de sucumbência conforme o grau de derrota suportado por cada uma das partes no processo. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser impossível a devolução de valores e muito menos a reparação do suposto dano moral, em virtude da ausência de defeito no serviço prestado e da culpa exclusiva de terceiro; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, pugnando pela atribuição da verba sucumbencial integralmente à recorrida, que deu causa ao ajuizamento da ação. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque a modificação do entendimento de que houve falha na prestação do serviço de segurança do banco demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1618014/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 17/8/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, para rever-se a aplicação do princípio da causalidade é indispensável revisitar provas e fatos da demanda, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1782332/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015